Tribunal: TJSP
Processo: 1501424-09.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade – Provas ilícitas – Afastamento da matéria preliminar, porquanto não verificada nenhuma irregularidade na diligência policial – Abordagem do acusado motivada por fundadas suspeitas – Conjunto probatório robusto – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade – Provas ilícitas – Afastamento da matéria preliminar, porquanto não verificada nenhuma irregularidade na diligência policial – Abordagem do acusado motivada por fundadas suspeitas – Conjunto probatório robusto – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Atenuante da reincidência que foi compensada com a atenuante da menoridade – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto – Pleito de progressão que deverá ser feito em sede própria. Preliminar rejeitada. APELO DESPROVIDO.